Tribunal: TJDFT
Processo: 0748119-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748119-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME contra decisão proferida nos autos da ação civil pública (processo no 0717717-38.2025.8.07.0001), ajuizada pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS contra o agravante e outros. A decisão agravada rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva aduzida pela parte ré, ora agravante, em sede de contestação, e determinou a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos (ID 252441341): “Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (MPDFT) em face de BILHETERIA DIGITAL PROMOÇÃO E ENTRETENIMENTO LTDA, R2B PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME, TIS EVENTOS CULTURAIS LTDA - ME (TICKET 360), BALADA BILHETERIA DIGITAL LTDA e EVENTIM BRASIL SÃO PAULO SISTEMAS E SERVIÇOS DE INGRESSOS LTDA. O autor alega, em síntese, a existência de práticas abusivas na comercialização de ingressos pela internet, violadoras do Código de Defesa do Consumidor (CDC). As condutas impugnadas consistem, majoritariamente, na recusa das requeridas em restituir integralmente os valores pagos pelos consumidores, notadamente a "taxa de conveniência", em caso de exercício do direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC. Em face da ré EVENTIM, o autor aponta, ademais, a prática de não informar o preço total do ingresso desde o início da transação e de cobrar a taxa de conveniência por cada ingresso adquirido em uma única operação. A petição inicial veio instruída com documentos, incluindo o Inquérito Civil que embasou a demanda, relatórios técnicos e autos de infração lavrados pelo PROCON/DF. Devidamente citadas, as rés apresentaram suas respectivas contestações (IDs 237411251, 237670248, 238505349 e 239699478). O processo encontra-se em ordem. Passo ao saneamento e à organização do processo, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. Das Questões Processuais Pendentes Analiso e rejeito preliminares de mérito arguidas nas contestações, por se confundirem com a matéria de fundo, a qual será analisada no momento oportuno da prolação da sentença. Da Fixação dos Pontos Controvertidos Nos termos do art. 357, II, do CPC, fixo como pontos controvertidos sobre os quais recairá a atividade probatória: a) A prática das rés BILHETERIA DIGITAL, R2 PRODUÇÕES, TICKET 360 e BALADA BILHETERIA DIGITAL de reter o valor correspondente à "taxa de conveniência" ou similar quando o consumidor exerce o direito de arrependimento no prazo legal. b) A prática da ré EVENTIM de apresentar o preço do ingresso ao consumidor, inicialmente, sem a inclusão da "taxa de conveniência", vindo a acrescê-la apenas em etapas posteriores da compra. c) A prática da ré EVENTIM de cobrar uma "taxa de conveniência" por cada ingresso individualmente, mesmo quando adquiridos múltiplos ingressos em uma única transação de compra. d) A configuração de dano moral coletivo indenizável em decorrência das práticas comerciais descritas. Da Inversão do Ônus da Prova O Ministério Público requereu a inversão do ônus da prova. A relação jurídica é de consumo e a vulnerabilidade do consumidor é manifesta. As empresas rés detêm o controle sobre seus sistemas de vendas, possuindo maior facilidade para produzir as provas necessárias. Diante disso, DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Das Provas a Serem Produzidas A questão controvertida é eminentemente de direito e pode ser suficientemente esclarecida por meio da prova documental já acostada aos autos, notadamente o inquérito civil, os relatórios técnicos, os autos de infração do PROCON/DF e os documentos apresentados pelas próprias rés em suas defesas. Assim, sendo a prova documental suficiente para a formação do convencimento deste juízo, indefiro, por ora, a produção de outras provas. Da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova Com a inversão já deferida, o ônus de provar o cumprimento do art. 49 do CDC e do dever de informação (art. 6o, III, e 31 do CDC) recai sobre as rés. Diante do exposto, intimem-se as partes da presente decisão de saneamento”. Em suas razões recursais, a agravante sustenta ter o magistrado deixado de apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva, cuja análise deveria preceder o exame do mérito, conforme os arts. 337, XI, §5o, e 485, VI, do CPC. Afirma ser mera produtora de eventos, sem atuação na venda de ingressos ou cobrança de taxa de conveniência, função exclusiva das demais rés (Bilheteria Digital, Ticket360, Balada Bilheteria e Eventim), as quais são plataformas digitais de comercialização de ingressos. Argumenta ser a manutenção da R2 no polo passivo incoerente e destituída de nexo causal com os fatos investigados, pois o próprio Ministério Público reconhece que a empresa não pratica as condutas questionadas, mas pretende responsabilizá-la com base em solidariedade genérica e abstrata. Defende que a ausência de outras produtoras de eventos no polo passivo evidencia seletividade processual e desequilíbrio na composição da lide. Sustenta ter o juízo, ao não apreciar a preliminar, impôs-lhe ônus processual indevido e cerceamento de defesa, obrigando-a a produzir prova negativa (de que não realiza venda de ingressos), configurando error in procedendo. Aduz, ainda, ser indevida a inversão do ônus da prova, por inexistir relação de consumo direta entre a R2 e os consumidores, uma vez que a empresa não comercializa ingressos, não administra sistemas de pagamento nem cobra taxa de conveniência. Argumenta ter a decisão agravada aplicado de forma genérica a inversão probatória e a distribuição dinâmica do ônus da prova, sem considerar a distinta natureza das rés, lhe impondo obrigação impossível de cumprir, violando o contraditório e a ampla defesa. Requer o provimento do agravo para que o juízo de origem aprecie e reconheça a ilegitimidade passiva da R2, extinguindo o processo em relação à agravante; ou, subsidiariamente, que o próprio Tribunal reconheça de plano sua exclusão do polo passivo. Pede também o afastamento da inversão do ônus da prova e a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo (ID 77995068). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 77996760). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), na qual alega, em síntese, a existência de práticas abusivas na comercialização de ingressos pela internet, violadoras do Código de Defesa do Consumidor (CDC). As condutas impugnadas consistem, majoritariamente, na recusa das requeridas em restituir integralmente os valores pagos pelos consumidores, notadamente a "taxa de conveniência", em caso de exercício do direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as matérias suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio deste procedimento recursal. A decisão que rejeita o pedido de ilegitimidade passiva não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não constar do rol de cabimento do artigo 1.015 do CPC. Confira-se a jurisprudência nesse sentido: “(...) 1.Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, inverteu o ônus da prova em favor da parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça, e determinou o adiantamento de honorários periciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva é recorrível por meio de agravo de instrumento; e (ii) verificar a legalidade da inversão do ônus da prova e da imposição de adiantamento de honorários periciais à parte requerida, em demanda consumerista com parte autora hipossuficiente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O agravo de instrumento não comporta conhecimento quanto à rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, por não se enquadrar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e não configurar hipótese de taxatividade mitigada, diante da inexistência de urgência qualificada. 4.A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC e art. 373, § 1o, do CPC, é medida compatível com a hipossuficiência técnica do consumidor e com a necessidade de elucidação dos fatos por meio de prova pericial. 5.A decisão de saneamento que determina a inversão do ônus da prova insere-se no poder de organização do processo conferido ao magistrado e não configura prejulgamento, tampouco causa prejuízo irreversível à parte ré, sendo medida reversível e sujeita à revisão na sentença. 6.A imputação provisória de adiantamento dos honorários periciais à parte requerida, ainda que a perícia tenha sido requerida pela parte autora beneficiária da gratuidade, encontra respaldo no art. 95, § 3o, do CPC, sendo passível de modulação pelo juízo de origem, conforme aspectos operacionais e normativos locais. 7.Não se evidenciam error in procedendo ou in judicando, tampouco ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida que justifique sua reforma em sede recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1.A rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva não é recorrível por agravo de instrumento, salvo em hipóteses excepcionais de urgência qualificada, nos termos do Tema 988 do STJ. 2.É legítima a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, especialmente quando necessária para elucidar os fatos por meio de prova técnica.(...)” (0731905-39.2025.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 15/10/2025.)-g.n. “(...) 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam poderia ser analisada em sede de agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se estavam presentes os requisitos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica da agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ilegitimidade passiva ad causam não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e não há urgência que justifique a mitigação dessa taxatividade, pois a matéria pode ser arguida em preliminar de apelação, conforme entendimento do STJ no Tema 988. 4. A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do art. 50 do Código Civil. 5. No caso concreto, há fortes indícios de confusão patrimonial, como a utilização da empresa para ocultação de bens do genitor da autora, sucessivas alterações societárias com envolvimento de familiares e destinação de valores empresariais sem justificativa plausível. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Tese de julgamento: 1. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam não comporta agravo de instrumento por não estar prevista no rol do art. 1.015 do CPC e por poder ser arguida em preliminar de apelação.” (Acórdão 2006565, 0706971-17.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.)-g.n. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (2a Turma Cível, 07103998520178070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 26/10/2017). “[...] Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (4a Turma Cível, 07097311720178070000, rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, DJe 27/04/2018). “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (6a Turma Cível, 07105582820178070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 16/04/2018). Ademais, não há qualquer urgência que justifique o julgamento do presente agravo quanto à ilegitimidade passiva, razão pela qual inaplicável a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). Assim, a análise de mérito do agravo de instrumento se limita à inversão do ônus da prova. O art. 6o, VIII, do CDC dispõe: “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” No mesmo sentido, o art. 373, § 1o, do CPC autoriza a distribuição dinâmica do encargo probatório: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos docaputou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” A decisão recorrida fez exatamente isso: em momento processual adequado (saneamento), diante de uma causa de consumo de múltiplos réus, deferiu a inversão/redistribuição porque as informações sobre quem cobra, quanto cobra, como repassa e com que contratos opera não estão em poder do Ministério Público, mas das rés. A agravante afirma não exercer a atividade de bilhetagem, atuando exclusivamente como produtora e organizadora de eventos. Ou seja, o consumidor encontra o evento a partir da empresa agravante, e em seguida, quando vai efetuar a comprar, é encaminhado para o sítio eletrônico de empresa de bilhetagem. A partir do momento em que o fornecedor participa da cadeia de consumo e é recompensado financeiramente por isso, incidem o art. 7o, parágrafo único, e o art. 25, § 1o, do CDC, que positivam a solidariedade: “Art. 7o (...) Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.” “Art. 25 (...) § 1o Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.” Se o ordenamento trata todos os integrantes da cadeia como solidários, é coerente que o juízo também possa exigir de qualquer deles os documentos e esclarecimentos necessários para reconstruir o fluxo econômico da operação. A inversão, aqui, serve para fazer valer a própria solidariedade legal. Sobre o tema, assim tem decidido este Tribunal de Justiça: “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA. MODULAÇÃO DA INVERSÃO PARA AFASTAR PROVA DIABÓLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova à luz do CDC; (ii) estabelecer se é juridicamente válida a atribuição ao fornecedor do ônus de provar fatos negativos ou relativos a terceiros, notadamente quando isso representar prova diabólica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o agravante, pessoa jurídica, enquadra-se no conceito de fornecedor (art. 3o, caput e §2o, do CDC), sendo objetiva a sua responsabilidade (art. 14, caput, do CDC). 4. A inversão do ônus da prova nas ações consumeristas é admissível quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC), sendo legítima a sua aplicação no tocante a fatos relacionados à prestação do serviço pelo fornecedor. 5. Contudo, a imposição de prova relativa a fatos negativos ou eventos fora da esfera de controle ou conhecimento do fornecedor — como pagamentos a terceiros, patrocínios e prêmios supostamente perdidos — configura probatio diabólica, vedada pelo art. 373, §2o, do CPC, e repelida pela jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.729.110/CE). 6. A técnica da inversão do ônus da prova e a distribuição dinâmica devem ser utilizadas para equilibrar o acesso à prova, sem impor à parte obrigações processuais inviáveis, sob pena de violação ao contraditório e à paridade de armas. 7. É cabível a modulação da inversão para restringir sua aplicação aos fatos que se encontram sob a esfera informacional do fornecedor, mantendo-se hígida a inversão apenas quanto à efetiva execução do serviço, sua qualidade/adequação e o nexo causal. 8. A decisão agravada, ao inverter o ônus da prova sem modulação, impôs ao agravante o encargo de produzir prova impossível, sendo necessária a sua reforma parcial para ajustar os limites dessa inversão. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova nas ações consumeristas é admissível quando presentes verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica ou econômica do consumidor. 2. A modificação judicial do ônus da prova não pode impor à parte o encargo de provar fatos negativos ou fora de sua esfera de conhecimento ou controle. 3. A atribuição de prova impossível — probatio diabólica — é vedada pelo art. 373, §2o, do CPC e deve ser afastada mediante modulação da inversão do ônus probatório. 4. A distribuição dinâmica do ônus da prova deve ser empregada no saneador, com base na acessibilidade das partes aos meios de prova, preservando o contraditório e a efetividade do processo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CDC, arts. 3o, §2o, 6o, VIII, e 14, caput; CPC/2015, arts. 373, §1o e §2o, 995, parágrafo único, 1.015, XI, e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.729.110/CE.” (0733850-61.2025.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 23/10/2025.)-g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA (ART. 6o, VIII, CDC). CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A relação jurídica entre as partes tem natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor: a agravante (consumidora), destinatária de produto (empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito e seguro prestamista) adquirido do agravado Banco BMG S/A (fornecedor de serviço) no mercado de consumo por intermédio de correspondentes bancários (artigos 2o e 3o do CDC e Súmula 297 do STJ). 2. Veja-se que a finalidade da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII do CDC é propiciar equilíbrio entre as partes na produção probatória, concretizando o acesso à justiça. Medida extrema, exige satisfação dos requisitos: verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor. 3. Na hipótese, a decisão agravada de indeferir a inversão do ônus da prova se mostra equivocada, visto que a hipossuficiência da agravante foi demonstrada nos termos do art. 6o, VIII, do CPC; e o fornecedor detém vantagem na produção da prova por estar de posse dos documentos originais (contratos, gravações, registros de mensagens). 4. Recurso conhecido e provido.” (0716882-53.2025.8.07.0000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 10/09/2025.)-g.n. Em harmonia com tais precedentes, a inversão aqui determinada não implica cerceamento de defesa, tampouco impõe prova impossível. A agravante dispõe de plenas condições de apresentar os contratos celebrados com as plataformas de venda, planilhas de repasses, comprovantes bancários e quaisquer documentos que demonstrem a inexistência de participação na cobrança da taxa de conveniência. O que se espera é a cooperação processual e a boa-fé objetiva, princípios que norteiam o processo civil contemporâneo e que não se coadunam com o esvaziamento de medidas voltadas à instrução probatória. Ainda, a alegação de que se estaria impondo “prova impossível” não se sustenta pelos próprios fatos narrados pela empresa. Ela sabe com quem contratou, sabe por qual plataforma cada evento foi vendido, sabe quais valores recebeu “líquidos” e sabe, ainda, que é remunerada pela realização do evento. Não se está exigindo que prove um fato que jamais existiu; está-se exigindo que exiba a sua própria documentação comercial. Assim, diante da relação de consumo estabelecida, da solidariedade entre os fornecedores, da maior facilidade de prova por parte das empresas rés e da necessidade de garantir a efetividade do processo coletivo, a decisão que inverteu o ônus da prova mostra-se absolutamente correta, não havendo razão para concessão de efeito suspensivo. Com base no art. 932, III, e no art. 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, CONHEÇO EM PARTE do agravo. Porquanto. Inadmissível quanto ao tópico da ilegitimidade passiva. Quanto à parte conhecida, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de novembro de 2025 17:19:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador